Tribunal: TJES
Processo: 5010691-86.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010691-86.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARCO LOGISTICA S.A e outros (2)

AGRAVADO: IMOBILIARIA DONNABEL S/A

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DA RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO
BUILT TO SUIT

–
DENUNCIAÇÃO DA LIDE
A EMPRESA QUE CONTRATOU A RÉ PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE CROSS DOCKING QUE, POR SUA VEZ, LEVOU A ASSINATURA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO
–
INVIABILIDADE –

AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE
PREVISTA EM INSTRUMENTO CONTRATUAL
–
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
As hipóteses de admissibilidade da denunciação da lide se encontram elencadas no artigo 125, do Código de Processo Civil, com destaque neste caso ao disposto no inciso II: “àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo”.

2.
Afirmam os recorrentes que no contrato estabelecido entre a empresa recorrente e a BRF S.A., a “
cláusula 3.1.1 é nítida ao estabelecer o direito subjetivo da CONTRATADA (LKW) de ser ressarcida pela CONTRATANTE (BRF), em caso de rescisão imotivada, e aqui se vinculam todos os investimentos realizados por esta que visem a execução do objeto contratual”.
Contudo, analisando a referida cláusula não há nela estabelecido o dever de indenizar os recorrentes no caso de saírem vencidos na demanda de origem. Isto porque, no processo originário, pretende a recorrida o pagamento da multa contratual, honorários advocatícios e ressarcimento integral de investimentos por ela realizados em razão do contrato de locação comercial
built to suit
celebrado exclusivamente entre a autora IMOBILIÁRIA DONNABEL S/A e a requerida/agravante ARCO LOGÍSTICA S.A. As
verbas pretendidas,
pois,
pela autora na demanda de origem não podem ser enquadrados com “
investimentos realizados pela CONTRATADA”,
nos termos utilizados na cláusula contratual notadamente porque não foram valores despedidos pela ARCO LOGÍSTICA S.A., mas dizem respeito a perdas e danos, expressamente excluídas de possível ressarcimento na cláusula em análise.

3.
Como explanou o magistrado de singela instância, a referida cláusula,
“
não contempla o dever de indenizar, em ação regressiva, o prejuízo suportado por esta na eventualidade de sair vencida neste processo, mas apenas os prejuízos advindos de eventual rescisão imotivada do próprio contrato, como aconteceria, por exemplo, se não houvesse a disponibilização dos 34 (trinta e quatro) veículos de sua frota e propriedade para a prestação dos serviços de transporte (cláusula 2.1), mas não se deixasse de fazer algo eleito a título meramente eventual, como o investimento em galpões para armazenamento das mercadorias (cláusula 2.1.1). Ao menos é isso que parece decorrer das cláusulas cláusulas 3.1.1 e 3.1.2
”.

4
.

Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por

ARCO LOGÍSTICA S.A, CARLOS LUIZ BROCKVELD
e por
VERA LÚCIA ROSAR BROCKVELD
contra a r. decisão proferida pelo douto magistrado da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana – Comarca da Capital, que nos autos da ação de cobrança ajuizada pela
IMOBILI
Á
RIA DONNABEL S/A
rejeitou o pedido de denunciação à lide a empresa BRF S/A.

Em suas razões recursais (evento nº 6016710), os agravantes aduzem, em síntese, que:
(I)
“A agravante fora contratada para realizar um BID de Cross Docking (sistema de distribuição de produtos e armazenamento no centro de distribuição), sendo indicado pela contratante (BRF), um imóvel para locação, que supostamente estaria dentro do escopo necessário para execução do projeto
(...)
após formalização do contrato de aluguel, no decorrer das negociações, surgiram circunstâncias supervenientes que fizeram com que a BRF se obsta
sse
de prosseguir com a realização do projeto, tendo esta decidido unilateralmente que não iria executar a operação naquele local, e por isso teria sido acordado que esta arcaria com os custos rescisórios tendo em vista que quem deu causa à rescisão
”
;
(II)
“Assim, tendo em vista a escolha do imóvel, a promoção e gerência do projeto, e a iniciativa de dar causa à rescisão contratual, todos advindos da atividade da BRF, inexiste responsabilidade da Agravante neste caso, e, ainda que existisse, esta seria subsidiária, sendo admissível a denunciação da lide e chamamento ao processo à quem de fato deu causa à rescisão do contrato locatício e os custos decorrentes deste
”;
(III)
No contrato celebrado entre a agravante e empresa BRF S/A a
“cláusula 3.1.1 é nítida ao estabelecer o direito subjetivo da CONTRATADA (LKW) de ser ressarcida pela CONTRATANTE (BRF), em caso de rescisão imotivada, e aqui se vinculam todos os investimentos realizados por esta que visem a execução do objeto contratual”;
(IV)
“eventual existência de dano e/ou prejuízo a ser suportado pela Agravante em decorrência da conduta voluntária da BRF, atrai a responsabilidade civil objetiva desta (art. 186 e 927 do Código Civil), e o dever de indenizar, diante da certeza do dano e da violação ao interesse patrimonial da Agravante”;
(VI)
“a denunciação da lide é fundamental para se preservar a efetividade do processo e para garantir que as obrigações contratuais e legais sejam devidamente cumpridas por todas as partes interessadas”.

Na situação dos autos, almejam os agravantes denunciar a lide empresa BRF S/A, com que firmaram
“
instrumento particular de prestação de serviços de transporte e cross docking”
,
alegando que o contrato de locação firmado entre eles e a agravada somente fora pactuado em razão da parceria comercial que possuíam com a BRF S/A, como o exclusivo objetivo de realizar prestação de serviços de transportes e Cross Docking.

Nesse contexto, afirmam que a Cláusula 3.1.1 do contrato firmado entre BRF e a agravante, estabelece que a BRF em caso de rescisão contratual do projeto é responsável pelo ressarcimento do valor que falta para amortizar todos os investimentos realizados pela LKW.

Aduzem que é incontroverso que a rescisão contratual da locação comercial ocorreu por decisão da BRF S/A, e por essa razão a BRF deve integrar a presente demanda e ser a responsável pelo pagamento de eventuais débitos com a parte autora.

Postas estas premissas, é cediço que o instituto da denunciação da lide se traduz em uma verdadeira ação regressiva processada simultaneamente ao feito em que, caso o denunciante seja sucumbente, terá contra o denunciado pretensão de reembolso.

Acerca do tema, destaco as considerações de Cassio Scarpinella Bueno, abaixo transcritas:

[...] A denunciação da lide é pedido de tutela jurisdicional formulado em caráter eventual pelo autor e/ou pelo réu em face de terceiro, que, por disposição de lei ou de contrato, tem a responsabilidade de lhe assegurar determinado proveito econômico em virtude do acolhimento ou da rejeição do pedido que formula ou que contra si é formulado [...]. (BUENO, Cassio Scarpinella. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil. V. 2. Tomo I. 6ª ed., São Paulo: Saraiva, 2013, pág. 473)

As hipóteses de admissibilidade da denunciação da lide se encontram elencadas no artigo 125, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

§ 1º O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida.

§ 2º Admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado, contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma.

Da leitura do aludido dispositivo observa-se que a intervenção de terceiros pretendida pela agravante tem como fundamento o disposto no artigo 125, inciso II do Código de Processo Civil, contudo, para sua admissibilidade, neste caso, é necessário verificar a existência de obrigação assumida pela pretensa empresa denunciada.

Nesse passo, afirmam os recorrentes que no contrato estabelecido entre a empresa recorrente e a BRF S.A., a “
cláusula 3.1.1 é nítida ao estabelecer o direito subjetivo da CONTRATADA (LKW) de ser ressarcida pela CONTRATANTE (BRF), em caso de rescisão imotivada, e aqui se vinculam todos os investimentos realizados por esta que visem a execução do objeto contratual”.

A cláusula mencionada pelos recorrentes encontra-se assim redigida:

3.1.1. Ocorrendo rescisão imotivada do Contrato, antes de findo o prazo estabelecido no item 3.1., por iniciativa da CONTRATANTE, esta ficará obrigada a ressarcir a CONTRATADA, no valor equivalente ao que faltar para amortizar todos os investimentos realizados pela CONTRATADA para atendimento do objeto do presente Contrato, conforme descrito no Anexo III, não sendo aplicável qualquer outra penalidade, multa ou, ainda, perdas e danos, bem como comunicar a CONTRATADA com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência da data da efetiva rescisão.

Analisando a referida cláusula, porém, tal como acentuou o magistrado de singela instância, compreendo que não há nela estabelecido o dever de indenizar os recorrentes no caso de saírem vencidos na demanda de origem.

Isto porque, no processo originário, pretende a recorrida o pagamento da multa contratual, honorários advocatícios e ressarcimento integral de investimentos por ela realizados em razão do contrato de locação comercial
built to suit
celebrado exclusivamente entre a autora
IMOBILI
Á
RIA DONNABEL S/A
e a requerida/agravante

ARCO LOGÍSTICA S.A
.

A meu ver, as verbas pretendidas pela autora na demanda de origem não podem ser enquadrados com
“
investimentos realizados pela CONTRATADA”,
nos termos utilizados na cláusula acima mencionada, notadamente porque não foram valores despedidos pela

ARCO LOGÍSTICA S.A
.,
mas dizem respeito a perdas e danos, expressamente excluídas de possível ressarcimento na cláusula em análise.

Como explanou o magistrado de singela instância, a referida cláusula,
“
não contempla o dever de indenizar, em ação regressiva, o prejuízo suportado por esta na eventualidade de sair vencida neste processo, mas apenas os prejuízos advindos de eventual rescisão imotivada do próprio contrato, como aconteceria, por exemplo, se não houvesse a disponibilização dos 34 (trinta e quatro) veículos de sua frota e propriedade para a prestação dos serviços de transporte (cláusula 2.1), mas não se deixasse de fazer algo eleito a título meramente eventual, como o investimento em galpões para armazenamento das mercadorias (cláusula 2.1.1). Ao menos é isso que parece decorrer das cláusulas cláusulas 3.1.1 e 3.1.2
”.

A
demais, como salientado pela empresa agravada “
o contrato de locação comercial built to suit (fls. 25/31) se estabelece por atos de autonomia privada e ante a ausência de vinculação da BRF, não há que se falar em oposição fato de terceiro para justificar o descumprimento contratual do
a
gravante, em prejuízo da
a
gravada, quiçá em denunciação da lide.”

Desse modo, revela-se inviável a denunciação à lide pugnada pela parte agravante, por manifesta ausência de amparo legal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR